Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738751-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 23.674.620 MARIA DOS ANJOS DE FREITAS, ATLANTIS TECHNOLOGIES LTDA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE ANTONIOLI, L H ANTONIOLI LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aero Robot Vant Drone e outra em face das r. decisões (ID 64032524) que, nos autos da Ação Ordinária movida em desfavor de Luiz Henrique Antonioli e Outro, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Natividade/TO. Nas razões recursais (ID 64032512), as Agravantes alegam, em síntese, que o recurso tem dupla finalidade “a primeira, de demonstrar a Vv. Exas. o erro de hermenêutica presente no julgamento colegiado do outro agravo, o de no 0719572- 89.2024.8.07.0000, (...) e, a segunda, de postular a suspensão das decisões de primeiro e segundo graus que, antes do trânsito em julgado, entenderam por bem determinar a imediata remessa dos autos digitais ao juízo de Natividade-TO, (...)” (ID 64032512, pág. 2). Requer, assim, provimento do recurso para “reverter o mérito da conclusão a que chegaram os Desembargadores da 8a TURMA no julgamento do agravo 0719572- 89.2024.8.07.0000, porque foram induzidos a erro e porque não tiveram acesso a, nem contato com, todos os documentos relevantes, elementares e informadores da controvérsia (...)” (ID 64032512, pág. 45) O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Da atenta análise dos autos, verifica-se que a insurgência das Agravantes se dirige à matéria decidida no Agravo de Instrumento no 0719572-89.2024.8.07.0000, desta Relatoria - atualmente pendente de apreciação os respectivos embargos de declaração interpostos pelos Agravantes - cuja ementa de julgamento ostenta o seguinte teor: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos autos eletrônicos do Agravo de Instrumento, dispensa-se a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, § 5o, do CPC/15). 2. Caracterizado o questionamento de matéria relacionada a tese ainda não enfrentada e discutida nos autos, referente à incompetência territorial do foro de Brasília, afasta-se a alegação de preclusão, nos termos do art. 507 do CPC/15. 3. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 5. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, por inexistir a vulnerabilidade da empresa contratante. 6. Em que pese a existência e validade da contratação verbal, a legislação não admite, nessa modalidade contratual, a eficácia da cláusula de eleição de foro, que, além de expressa, deve obrigatoriamente se referir ao negócio jurídico específico, dispondo o art. 63, § 1o, do CPC/15 que "A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor". 7. Ausente instrumento escrito devidamente assinado pelas partes, incabível a aplicação da eleição de foro suscitada pelos Autores, mormente porque os Réus ressaltam que jamais anuíram com a referida cláusula. 8. Diante da inexistência de cláusula de eleição de foro válida, depreende-se que a competência para a demanda é do foro de domicílio do devedor, consoante determinam o art. 53, III, "d", do CPC/15 e art. 327 do Código Civil. 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1906019, 07195728920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no DJE: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”(Grifou-se) Logo, não cabe agravo de instrumento em face da referida decisão colegiada. Quanto ao ato judicial proferido pelo d. juízo de origem, trata-se de simples comprimento do comando exarado no acórdão desta eg. 8a Turma Cível no julgamento do supracitado AGI no 0719572-89.2024.8.07.0000. E, ainda que se entenda pela existência de cunho decisório, operou-se, no caso, o instituto da preclusão, o que impede o reexame da questão no presente recurso. Com efeito, nos termos do artigo 507 do CPC/15, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. (...) 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1358746, 07112716120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO (...) 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.6. Precedente jurisprudencial: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361075, 07154625220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator